Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os envolvidos no fornecimento de um dado serviço, independentemente de sua posição na cadeia, respondem solidariamente pela disponibilização dos produtos comercializados e os eventuais danos decorrentes deste.
3. À situação dos autos incide a teoria da aparência, que impõe a solidariedade entre todos os que participam da cadeia econômica da prestação de serviços, consoante o disposto nos arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o e 34, todos do CDC.
4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1o).” (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).
5. Por se tratar de relação consumerista, é vedada a denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC.
6. No caso em questão, a beneficiária, diante da necessidade da cirurgia prescrita e da não obtenção de autorização para realizá-la, ingressou com a demanda interposta, na medida em que reuniu o trinômio utilidade-necessidade-adequação.
7. Recurso conhecido e não provido.